Tribunal: TJES
Processo: 5010446-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010446-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO COM BASE NO §3º, I, DO MESMO ARTIGO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que havia fixado honorários advocatícios de forma equitativa no valor de R$500,00, após dar provimento à apelação interposta pelo ente municipal. O embargante alegou obscuridade quanto à aplicação do critério da equidade, defendendo que o proveito econômico obtido — R$10.000,00, correspondente à multa redimensionada em sede de embargos à execução — era mensurável, o que afastaria a aplicação do art. 85, §8º, do CPC. Requereu, com base no art. 85, §3º, I, do CPC, a fixação da verba honorária em 8% sobre o valor atualizado da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da existência de proveito econômico mensurável, é cabível a fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, afastando-se o critério de equidade previsto no §8º do mesmo artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração encontra respaldo no art. 1.022 do CPC, pois foi identificado vício de obscuridade no acórdão embargado quanto ao critério adotado para fixação dos honorários advocatícios.
4. A existência de proveito econômico mensurável, consistente na redução da multa para R$10.000,00 nos embargos à execução, afasta a aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC.
5. A verba honorária deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor do benefício econômico, conforme art. 85, §2º, do CPC, observando-se o limite estabelecido no §3º, I, do mesmo artigo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos.
Tese de julgamento
:

1. A fixação dos honorários advocatícios da execução fiscal deve levar em consideração o proveito econômico obtido pelo Exequente, que corresponde ao valor redimensionado da multa que deu origem à CDA executada.

2. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada em 8% sobre o valor atualizado da execução fiscal, tomando-se como base o montante da multa redimensionada nos autos dos embargos à execução, em observância ao disposto no art. 85, §3º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010446-71.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, MUNICÍPIO DE VITÓRIA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o v. Acórdão (id. n.º 15376993 ) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ente político municipal para fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, o recorrente alega a obscuridade do julgado, sustentando que o proveito econômico obtido pelo Município de Vitória na Execução Fiscal é estimável, correspondendo ao valor redimensionado da multa (R$10.000,00), devidamente atualizado, o que afasta a aplicação da equidade prevista no art. 85, §8º do CPC. Requer, por isso, a fixação da verba honorária em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da Execução Fiscal, com base no art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

O recurso merece provimento, visto que o critério de equidade (art. 85, §8º do Código de Processo Civil) resta inaplicável no caso concreto, haja vista a mensurabilidade do proveito econômico obtido pelo Embargante, correspondente ao valor da multa adimplido na execução fiscal após seu redimensionamento em sede de embargos à execução.

Conforme destacado pelo embargante, a extinção da execução fiscal foi consequência lógica do que restou decidido nos embargos à execução nº 5023364-10.2021.8.08.0024, que concluiu pela redução da multa para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Assim, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o referido valor, que representa o proveito econômico obtido.

No caso, considerando que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal a empresa executada/ embargada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, deve ser fixada a verba honorária em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da Execução Fiscal (montante atualizado da multa reduzida), em observância ao limite previsto no art. 85, §3º, inc. I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para sanar o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos modificativos, a fim de condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixam-se em
8% (oito por cento)
sobre o valor atualizado da execução fiscal, tomando-se como base o montante da multa redimensionada nos autos dos embargos à execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para sanar o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos modificativos, a fim de condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixam-se em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal, tomando-se como base o montante da multa redimensionada nos autos dos embargos à execução.